Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL OBJETO DE PROGRAMA HABITACIONAL. DOAÇÃO COM ENCARGO. CUMPRIMENTO DO ENCARGO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ESCRITURA DE DOAÇÃO NÃO REGISTRADA. IMÓVEL QUE PERMANECE SOB A TITULARIDADE PÚBLICA. ALIENAÇÃO. ANUÊNCIA DO PODER PÚBLICO. NECESSIDADE. LEI DISTRITAL No 3.877/2006. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora seja possível, em tese, a alienação judicial de direitos incidentes sobre imóveis públicos ocupados por particulares, diante da expressão econômica que possuem, o caso específico dos autos tem peculiaridades que afastam tal possibilidade.
2. Os possíveis direitos sobre o imóvel público em questão foram objeto de partilha quando do divórcio do casal, em 1993, tendo a ex-esposa do Autor/Apelante continuado no imóvel com os cinco filhos do ex-casal, até a data do falecimento dela, em 23/1/2019, permanecendo os filhos, até o momento, na posse do imóvel.
3. Em 23/6/2017, foi lavrada escritura pública de doação do imóvel ao ex-casal, a qual, todavia, não foi registrada Ofício de Registro de Imóveis, persistindo a propriedade do bem em nome da Terracap.
4. Trata-se de escritura pública de doação com encargo, fundada na Lei Distrital no 3.877/2006 (Dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal), dela constando, expressamente, que o inadimplemento do encargo de construção no imóvel, com obtenção de habite-se, no prazo avençado, implica reversão da doação, inexistindo nos autos prova do adimplemento do encargo.
5. Antes da transmissão do domínio aos donatários, é vedada a transferência do imóvel adquirido em sede de programa habitacional a terceiros, sem a anuência do Poder Público, nos termos do art. 10 da Lei Distrital no 3.877/2006.
6. Nesse contexto, depreende-se que, enquanto não registrada a escritura de doação, com a satisfação do encargo nela previsto e a efetiva transferência da propriedade do bem aos particulares/donatários, eles não possuem o poder de livre disposição do imóvel, pois, além de persistir a titularidade pública, a alienação do imóvel a terceiros permanece condicionada ao cumprimento das exigências legais.
7. No caso concreto, o imóvel vem cumprindo rigorosamente a função social a que fora destinado, qual seja, a garantia do direito social à moradia (CR/88, art. 6o) aos mais necessitados, pois é incontroverso que a de cujus residiu no imóvel objeto da presente Ação de Alienação Judicial por, aproximadamente, 30 (trinta) anos, ao longo dos quais criou os 5 (cinco) filhos do ex-casal, que atualmente permanecem na posse do bem.
8. Inviável, portanto, alienação judicial do imóvel público, sem o cumprimento das condicionantes impostas, pela legislação de regência, para a transferência do bem a terceiros e em afronta à função social da propriedade.
9. Apelação conhecida e não provida.